Tribunal: TJMT
Processo: 1032685-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032685-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILSON CARREIRO - CPF: 085.814.503-00 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Tema 506 do STF. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva. Sustenta-se a ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, a aplicação do Tema 506 do STF, o princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que revelem o
periculum
libertatis
;

(
ii
) estabelecer se o Tema 506 do STF é aplicável em razão da quantidade de entorpecente apreendida;

(
iii
) verificar se o princípio da homogeneidade afasta a prisão cautelar no caso concreto;
e

(
iv
) apurar se as condições pessoais do paciente autorizam sua liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na quantidade e forma de acondicionamento da droga, conduta do paciente durante a abordagem e risco de reiteração delitiva.

4. O Tema 506 do STF, que admite presunção relativa de posse para uso próprio em casos de até 40g de
cannabis
, não é aplicável quando presentes elementos que evidenciem finalidade mercantil, como fracionamento, confissão informal e destruição
de provas.

5. A aplicação do princípio da homogeneidade depende de juízo hipotético de pena e regime, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A alegação de negativa de autoria exige dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus, conforme entendimento consolidado no Enunciado
Orientativo
n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

8. O erro material quanto à apreensão de substância diversa (cocaína) não compromete a validade do decreto prisional, cujos fundamentos repousam na apreensão e circunstâncias envolvendo a
cannabis
sativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e reiteração delitiva.
2
. A presunção relativa de posse para uso próprio do Tema 506 do STF pode ser afastada por circunstâncias que indiquem a mercancia do entorpecente. 3. O princípio da homogeneidade não prevalece sobre fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. A negativa de autoria não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP,
arts
. 312, 313, I, e 319; L. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015; STJ,
AgRg
no HC 997.330/BA, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
, Quinta Turma, j. 18.06.2025; Enunciados
Orientativos
n. 42 e 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

em
favor
de
Wilson Carreiro
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
1a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Lucas
d
o Rio Verde
/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no
dia
21 de setembro
deste ano
,
tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1008799-23.2025.8.11.0045
(ID
208786759
)
,
em

decorrência
da
suposta prática do crime de tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

A impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que, no caso concreto, impõe-se o reconhecimento da incidência do Tema 506 do
Supremo Tribunal Federal
, tendo em vista a reduzida quantidade de entorpecente apreendido (
35,08g
de maconha
) e a ausência de elementos concretos que indiquem a prática do tráfico, uma vez que não foram encontrados instrumentos

comumente associados à atividade ilícita, como balança de precisão, anotações de venda ou aparelhos celulares com conteúdo suspeito.

Afirma que é cabível a aplicação do princípio da homogeneidade, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se mostra desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente estaria sujeito ao cumprimento da pena em regime diverso do
fechado.

Ressalta que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que é primário e tem endereço fixo, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalta
que não se encontram configurados os requisitos do
periculum
libertatis
aptos a justificar a manutenção da custódia, a qual se revela desnecessária e desproporcional, em afronta ao princípio da excepcionalidade da prisão cautelar, resultando, na prática, em indevida antecipação da pena.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 317227880, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 322868383, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a presente impetração visa desconstituir o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do paciente Wilson Carreiro, ao argumento de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a ordem não merece ser concedida.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (
AuPrFl
n.
1008799-23.2025.8.11.0045
-
ID
208786759
) está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Para melhor elucidação, transcrevo os fundamentos basilares do decreto prisional
:

[...]

Infere-se da leitura da documentação encartada, notadamente, o Laudo Pericial no 541.3.10.9925.2025.044109-A01 (Id. 208753010) e os depoimentos dos policiais militares DIEGO JOSÉ DE ARAÚJO (Termo de Depoimento no 2025.8.217941 – Id. 208752998) e MARCOS PAULO MACEDO ASSUNÇÃO (Termo de Depoimento no 2025.8.217942 – Id. 208752999) que ao realizar patrulhamento, num estabelecimento comercial denominado “Bar Só Falta Eu”, sito a Avenida Mato Grosso, nesta urbe, lugar onde se desenvolve intenso tráfico de entorpecentes,
percebera que um indivíduo tentou se evadir rapidamente do local e, ao perceber que foi notado pelos agentes policias, quebrou seu celular.

Diante desse comportamento,
o suspeito foi contido e identificado como WILSON CARREIO, sendo que os
policias
obtiveram êxito em constatar que o indigitado trazia consigo
9
(nove) invólucros com substância análoga à maconha (com massa bruta de 34,03) e uma porção de substância análoga à cocaína (com massa bruta de 1,05g), embalados de forma fracionada e aptos a comercialização.

No ato da abordagem,
o suspeito declarou para os policiais que as drogas eram destinadas a
narcotraficância
, por isso, foi preso em flagrante e encaminhado à Autoridade Policial, a qual ratificou a voz de prisão e lavrou o presente auto.

[...]

Os elementos informativos aferidos, notadamente,
a quantidade, os meios de fracionamento/armazenamento do entorpecente, não são
incondizentes
com a alegação de ser a droga para consumo próprio.
Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Isso porque o indigitado,
na data de 13/07/2025, foi preso em situação análoga (ser preso em local de onde há grande tráfico de entorpecentes), contudo, na oportunidade, portava somente 02 (dois) cigarros de substância análoga à maconha, por isso, naquela oportunidade, foi liberado, uma vez que a situação caracterizava porte de entorpecentes para consumo próprio. Todavia, em menos de 90 (noventa) dias, o indigitado foi preso em local comumente destinado
a
comercialização de drogas, inclusive, portando maior quantidade e variedade de entorpecentes.

Logo,
os elementos variáveis exigidos pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra
presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Situação agravada, considerada a repercussão que crime(s) como o(s) imputado(s)
a(
o/s) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca de Lucas do Rio Verde e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(a/s) indiciado(a/s).

Saliente-se, por importante, o fato de que a existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da medida extrema. Precedente:
AgRg
no HC n. 997.330/BA, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto
do(
a) flagrado(a), pois em liberdade continuará a praticar delito da mesma espécie e/ou até mais graves.

[...]
Destacamos.

Como se vê, a autoridade judiciária não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. Ao contrário, apontou circunstâncias fáticas que, somadas, revelam a periculosidade do agente e o ris
co concreto à ordem pública. O
modus operandi
da conduta, em especial, justifica a custódia. O paciente foi abordado em local conhecido como ponto de tráfico, e, ao
notar a aproximação policial,
quebrou
o próprio aparelho celular
, conduta notoriamente associada à tentativa de ocultar provas da traficância.

Ademais, a droga apreendida, embora não seja de quantidade exor
bitante, estava fracionada em
9
(nove) invólucros distintos
, prontos para a comercialização, o que, aliado ao relato dos policiais de que o paciente admitiu informalmente a destinação mercantil do entorpecente, afasta, em cognição sumária, a tese de posse para consumo pessoal.

A alegação de aplicabilidade do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal não prospera.
Isso porque a
tese fi
rmada estabelece uma presunção
juris tantum
(relativa) de q
ue a posse de até 40 gramas de
cannabis
sativa
se destina ao consumo próprio. Tal presunção, contudo, pode ser elidida por outros elementos probatórios, como
aparentemente - até uma aprofundada análise perante a instrução criminal - está a ocorrer
no caso em tel
a. As circunstâncias da prisão, como o
local, fracionamento da droga, destruição de provas (
celular) e a confissão informal,
constituem indícios robustos de traficância que superam a presunção legal.

Some-se a isso o fato de que o paciente, menos de 90 dias antes, já havia sido detido em situação análoga, o que, embora tenha resultado na sua liberação por porte para uso, denota uma aparente insistência em condutas ilícitas relacionadas a entorpecentes, indicando um risco real e iminente de reiteração criminosa.

Cumpre esclarecer, ainda, que tanto a tese de negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que a verificação da autoria delitiva será
necessário
um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que participaram da operação, o que é inviável na via eleita pelo
impetrante.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe foi
imputado
,
é
matéria cuja análise, conforme já salientado, deve ser reservada à ação penal, pois demandam exame aprofundado do conjunto
probatório.

Quanto às condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, é cediço que, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, esta Corte de Justiça consolidou
seu entendimento por meio do
Enunciado
Orientativo
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
".

No que tange à suposta violação ao princípio da homogeneidade, a análise de eventual regime de cumprimento de pena em caso de condenação é matéria de mérito, que demanda aprofundada análise probatória
, inviável na via estreita do habeas corpus
. Trata-se de um juízo hipotético que não pode, nesta fase, sobrepor-se à necessidade concreta da custódia cautelar, devidamente justificada para a garantia da ordem pública. Ademais, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) possui pena máxima superior a
4
(quatro) anos, preenchendo o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Por fim, embora a decisão de primeiro grau tenha mencionado, por equívoco, a apreensão
de cocaína,
o que foi corrigido pela impetrante com base no laudo pericial que atest
ou apenas a presença de maconha, tal erro material
não invalida o decreto prisional, cujos fundamentos centrais repousam, como exaustivamente demonstrado, nas circunstân
cias concretas da apreensão da
cannabis
sativa
e no comportamento do paciente.

Diante desse quadro, a manutenção da segregação cautelar revela-se necessária e adequada, sendo insuficientes, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wilson Carreiro
,
e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025